Tribunal: STF
Processo: Rcl 92007
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO PEDIASUIT DE FISIOTERAPIA INTENSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR O PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA QUE TRATA DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.